Tribunal: STF
Processo: Rcl 767
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-09
Data de publicação: 2002-05-09

Ementa:
EMENTA: Reclamação. Tutela antecipada. Decisão que,
 antecipando a tutela
nos autos de ação ordinária, determinou a incorporação, aos
 vencimentos dos autores,
do percentual de 28,86% previsto na Lei nº 8.627/93, fundada na
 alegação de isonomia
entre servidores civis e militares federais. Desrespeito à decisão do
 Plenário na ADC
nº 4. Proibição, dirigida a qualquer juiz ou Tribunal, de prolatar
 decisão sobre pedido
de antecipação de tutela que tenha como pressuposto a questão
 específica da
constitucionalidade, ou não, da norma inscrita no art. 1º da Lei nº 9
.494/97, conforme
explicitado na Pet. nº 1.401-5/MS (Min. CELSO DE MELLO). Precedentes
 do Plenário:
 RCL nº 846-7, red. p/ o ac. Min. ELLEN GRACIE e RCL nº 848-0, rel.
 Min. MOREIRA
ALVES, julgadas, respectivamente, em 19.04.2001 e 10.04.2002.
 Reclamação que
se julga procedente.